Tribunal: TJMT
Processo: 1004635-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004635-53.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MAURI RUBI LUPATINI - CPF: 571.101.239-87 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES ANTERIOR AO DEFERIMENTO. VINCULAÇÃO DOS ATIVOS AO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a vinculação, ao juízo da recuperação judicial, de valores penhorados em execução individual promovida por credor exequente. A penhora foi realizada antes do pedido e do deferimento da recuperação judicial, mas os valores ainda não haviam sido levantados. O agravante sustenta o direito ao levantamento do numerário, sob o argumento de que o bloqueio ocorreu em momento anterior ao processamento da recuperação, sendo, portanto, ato processual perfeito e não sujeito à jurisdição do juízo universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o exequente tem direito ao levantamento de valores penhorados antes do deferimento da recuperação judicial, quando tais valores ainda não foram transferidos ao seu patrimônio, à luz da sistemática da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial produz efeitos ex nunc, a partir do deferimento do seu processamento, não atingindo, em regra, atos válidos e eficazes anteriormente praticados.

A eficácia anterior da penhora não é absoluta e encontra limites na principiologia do processo recuperacional, notadamente na par conditio creditorum, na preservação da empresa e na primazia do juízo universal.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que valores penhorados, mas ainda não levantados, devem ser submetidos à jurisdição da recuperação judicial, especialmente quando não houve transferência ao credor.

O bloqueio de valores via SISBAJUD, ainda que anterior ao pedido de recuperação, não implica incorporação ao patrimônio do credor e, portanto, não gera direito adquirido ao levantamento.

O juízo da recuperação atua corretamente ao concentrar os ativos da recuperanda, resguardando a viabilidade do plano e a isonomia entre credores.

O crédito do agravante está relacionado no processo recuperacional, sendo possível sua satisfação nos moldes do plano aprovado, inexistindo prejuízo ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O simples bloqueio judicial anterior ao deferimento da recuperação não assegura ao exequente o direito ao levantamento dos valores penhorados, quando ausente a incorporação ao seu patrimônio.

Valores constritos antes da recuperação, mas ainda sob controle judicial, devem ser vinculados ao juízo universal, em respeito à par conditio creditorum e à preservação da empresa.

A sistemática da Lei 11.101/2005 impõe o tratamento coletivo dos créditos sujeitos à recuperação, mesmo que haja atos constritivos prévios ainda não consumados.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI 2138075-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2024.

TJSP, AI 2122013-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauri Rubi Lupatini, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1045276-28.2023.8.11.0041, ajuizada por diversas empresas e pessoas físicas integrantes do denominado Grupo Libra.

O agravante, que figura como credor quirografário da empresa Destilaria de Álcool Libra Ltda, sustenta ser titular de crédito decorrente de fornecimento, no montante de R$ 230.672,01, e que também promove ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 1001421-91.2021.8.11.0033), na qual obteve bloqueio judicial por meio do sistema SISBAJUD em 14/09/2022, convertido em penhora formalizada em 24/09/2022.

Posteriormente, sobreveio o ajuizamento da recuperação judicial pelas empresas do grupo devedor em 27/11/2023, com processamento deferido somente em 30/01/2024 e consequente decretação do
stay period
de 180 dias (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05).

A controvérsia se instaurou quando o juízo recuperacional, atendendo a pleito formulado pelas recuperandas, determinou a vinculação dos valores penhorados à conta judicial da recuperação, sob o fundamento de que a manutenção da constrição individual afronta os princípios da isonomia entre credores e da preservação da empresa, pilares do processo concursal. Assim, inconformado, requer a reforma da decisão e a liberação do valor penhorado a seu favor.

Na contraminuta, os agravados postulam o desprovimento do recurso (id 277077391).

A Administração Judicial se manifesta pela manutenção da r. decisão agravada, diante da impossibilidade de expedição de alvará para o levantamento dos valores penhorados em razão da concursalidade do crédito (id 282349875).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 289618368).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDEMIN RIGHI, OAB/MT 8484-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WAGNER CÉZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de levantamento pelo exequente de valores penhorados antes do deferimento da recuperação judicial, ante a superveniência do processamento da recuperação e os efeitos decorrentes do art. 6º da Lei 11.101/2005.

A tese do agravante repousa no argumento de que a penhora realizada em 14/09/2022 é anterior ao pedido de recuperação judicial (27/11/2023) e, principalmente, ao seu deferimento (30/01/2024), sendo, por isso, um ato jurídico processual perfeito e acabado, não alcançado pela blindagem do
stay period
nem sujeito à reversão por decisão do juízo universal da recuperação.

De fato, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que os efeitos da recuperação judicial são
ex nunc
, ou seja, produzem efeitos a partir do deferimento de seu processamento, não alcançando atos anteriores válidos e eficazes.

Entretanto, esse entendimento não é absoluto e encontra limites na principiologia que rege o processo de recuperação judicial, especialmente a
par conditio creditorum
(igualdade entre os credores da classe), a preservação da empresa e o caráter coletivo do juízo recuperacional, que prevalece sobre execuções individuais, mesmo que estas estejam em curso.

A jurisprudência atual — notadamente aquela sedimentada no STJ e replicada nos tribunais estaduais — não assegura ao exequente o levantamento de valores penhorados unilateralmente quando tais valores ainda se encontram indisponíveis ou vinculados ao processo executivo, não tendo havido transferência efetiva ao patrimônio do credor.

No caso dos autos, a quantia bloqueada via SISBAJUD está depositada em conta judicial e não foi levantada até o momento da decisão agravada.

Dessa forma, não se pode falar em direito adquirido ao valor penhorado, uma vez que não houve incorporação ao patrimônio do credor. O simples bloqueio e posterior lavratura do termo de penhora não são suficientes para caracterizar a transferência patrimonial.

O juízo recuperacional, ao determinar a reunião dos ativos bloqueados em execuções individuais, agiu em conformidade com a sistemática da recuperação judicial, buscando preservar a integridade do ativo da empresa para garantir o sucesso do plano de soerguimento, conforme previsão expressa no art. 47 da Lei 11.101/05.

Aliás, vale lembrar que o crédito do agravante está devidamente relacionado nos autos da recuperação judicial e, portanto, não há prejuízo à sua pretensão de satisfação do crédito — que se dará nos moldes do plano a ser aprovado em assembleia geral de credores, em igualdade com os demais da mesma classe.

Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, a Lei 11.101/05 não garante a perpetuação da execução individual nem protege o prosseguimento de penhora judicial anterior ao deferimento da recuperação, mas sim impõe um regime coletivo e universal.

Com efeito, conforme orientação consolidada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a transferência de valores constritos de conta corrente de titularidade da coexecutada UNIESP/AS ao juízo recuperacional diante da superveniência do deferimento de sua recuperação judicial – Recurso da parte exequente – Bloqueio de numerário que foi efetivado em data anterior ao pedido e à decisão de processamento da recuperação judicial da codevedora solidária – Superveniência de ordem do juízo coletivo de sobrestamento de todas as medidas constritivas tomadas em processos individuais – Prazo de stay period prorrogado e ainda não expirado – Decisão de Primeiro grau que não comporta reforma – Cumprimento de sentença que tem por objetivo crédito de natureza concursal – Inteligência do artigo 49 da Lei 11.101/05 – Deferimento do processamento da recuperação judicial que traz como efeito a suspensão em apreço – Irrelevância da anterioridade da penhora in casu – Imposição da concentração dos bens e valores constritos no juízo universal – Doutrina – Precedente do STJ – Inaplicabilidade da mitigação do entendimento em face do adiantado estágio do cumprimento de sentença – No presente caso, quando protocolado o pedido de recuperação judicial, a parte exequente nem sequer havia requerido o levantamento dos valores bloqueados – Penhora e bloqueio de bens que não implicam, por si sós, a transferência de propriedade – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos e envolvendo a mesma sociedade empresária recuperanda (UNIESP S/A) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2138075-48.2024.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - Insurgência do exequente, ora agravante, contra determinação judicial de desbloqueio das contas das executadas - Descabimento - Crédito concursal - Ainda que o bloqueio tenha ocorrido em data anterior à decretação da recuperação judicial, o deferimento da recuperação impede a satisfação do crédito do agravante - Sujeição ao plano de recuperação das executadas agravadas - Precedentes - Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2122013-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2024; Data de Registro: 20/08/2024)

Ainda que o bloqueio tenha ocorrido anteriormente, a jurisprudência admite a subordinação desses valores à recuperação, desde que não incorporados ao patrimônio do credor — o que, reitere-se, não ocorreu no presente caso.

A decisão agravada, ao determinar a vinculação dos valores à recuperação judicial, preserva o interesse público secundário do processo concursal, resguarda a isonomia entre credores e observa a boa-fé processual e o equilíbrio do plano de reestruturação empresarial.

Diante disso, não há ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Ao revés, se coaduna com a finalidade da Lei 11.101/05 e com a interpretação mais atualizada e funcional do instituto da recuperação judicial.

Assim, não se visualiza razão jurídica plausível para a pretendida liberação do valor penhorado em favor exclusivo do agravante, o que configuraria privilégio incompatível com a lógica do processo concursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou a vinculação dos valores constritos à conta judicial da recuperação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL CONVOCADO):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

SESSÃO DE 02 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

Cuiabá MT,
02.07.2025